Tribunal: TJMT
Processo: 1031394-82.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031394-82.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETE DE MORA VANDERLEY - CPF: 495.386.671-15 (APELANTE), RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 050.936.951-06 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por devedora fiduciária contra sentença que afastou a aplicação de multa diária imposta à instituição financeira em razão do descumprimento do prazo para devolução de veículo após a purgação da mora. O juízo de origem entendeu que a cobrança da multa era incabível, pois a instituição financeira não teria sido intimada pessoalmente sobre a obrigação de restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a intimação realizada por meio eletrônico no sistema do Poder Judiciário pode ser considerada intimação pessoal para fins de exigibilidade da multa diária imposta pelo descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comunicação processual realizada por meio eletrônico no sistema do Poder Judiciário é considerada intimação pessoal para todos os fins, conforme disposto no art. 246, §1º, do Código de Processo Civil e no art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

4. Empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos do Judiciário para recebimento de citações e intimações, sendo presumida sua ciência quando a comunicação ocorre pelo portal do processo eletrônico.

5. A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que exige intimação pessoal para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, deve ser interpretada em consonância com a realidade dos processos eletrônicos e a previsão expressa do CPC sobre intimações digitais.

6. Tendo a instituição financeira sido regularmente intimada nos autos eletrônicos, não há impedimento à cobrança da multa diária fixada pelo descumprimento da obrigação de devolução do veículo no prazo estipulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A intimação realizada por meio eletrônico no sistema do Poder Judiciário equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para a exigibilidade de multa diária por descumprimento de obrigação judicial.

2. Empresas privadas são obrigadas a manter cadastro atualizado nos sistemas de processo eletrônico, presumindo-se sua ciência quando a intimação ocorre por esse meio.

3. A exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ deve ser interpretada à luz do art. 246, §1º, do CPC, admitindo-se a intimação eletrônica como válida nos casos de processos digitais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; TJMT, Apelação Cível nº 1027468-83.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ELIZABETE DE MORA VANDERLEY, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1031394-82.2024, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, devido a purgação da mora, declarou a quitação do contrato de alienação fiduciária e, assim, julgou procedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A apelante insiste na aplicação da multa, dado o descumprimento da decisão que determinou a restituição do veículo à devedora fiduciária no prazo de 05 (cinco) dias.

Acrescenta que a intimação pessoal seria dispensável, haja vista que a parte apelada teve ciência inequívoca da decisão que fixou a multa diária, ao interpor embargos de declaração contra ela.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 273931907.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Na hipótese, após apreensão do veículo e a purgação da mora pela devedora, o juiz singular proferiu decisão determinando a restituição do bem à requerida ora apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento. (ID. 273931880)

Contra essa decisão, a requerente ora apelada interpôs embargos de declaração, cujos quais não foram acolhidos.

À id. 273931898, a requerida manifestou nos autos, postulando pela aplicação da multa fixada, ao argumento de que a devolução do veículo ocorreu depois de 13 (dias) do prazo final.

Em sentença, o magistrado afastou a possibilidade de aplicação da multa, sob o fundamento de que não houve a intimação pessoal da Financeira para devolução do bem que pudesse justificar a aplicabilidade da pena, a teor do que preconiza a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com razão a apelante.

Isso porque, ao revés do que entendeu a sentenciante, por se tratarem de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006). (N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Assim, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, porquanto a intimação pessoal da parte e de seu advogado, se deu nos moldes estabelecidos pela regra em comento, razão pela qual, inexiste óbice à cobrança das astreintes fixadas.

Ademais, o entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, sobre a necessidade de intimação pessoal para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, deve ser interpretado à luz da realidade dos processos eletrônicos e da expressa disposição do art. 246, §1º do CPC.

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e, assim, reconhecer a exigibilidade da multa imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025